Tribunal: STF
Processo: RE 1481755
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL Ação indenizatória c.c. obrigação de fazer, fundada em violação à honra e imagem do apelado. Evidência, pela prova produzida, de que, não obstante a gravidade de fatos apurados em Comissão Parlamentar de Inquérito, envolvendo escândalo de entidades governamentais com empreiteiras, não poderia o réu, arbitrariamente, espalhar outdoors em pontos do Município de São Bernardo do Campo, sem que os fatos tivessem sido comprovados pelos meios regulares admitidos em direito. Arbitramento de indenização por dano moral que atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    O recorrente alega que “é Vereador do Município de São Bernardo do Campo1 e, no exercício legítimo de seu mandato, foi indicado como Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (Processo Administrativo CPI nº 55/2021) instaurada na Câmara Municipal para apuração de irregularidades em contratos firmados pela Prefeitura com a empresa Construtora OAS SA, na época em que o Recorrido era o Prefeito Municipal de São Bernardo do Campo”.



    Argumenta que “tinha não só o direito, como o dever de prestar contas à população de tudo que foi apurado e do trabalho de fiscalização realizado, inclusive porque o seu mandato de Vereador foi lhe outorgado para o exercício dessa função. Foi nesse sentido que o Recorrente veiculou a mensagem questionada pelo Recorrido”. 



    Narra que “o Recorrido ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, sob alegação de que o Recorrente teria ofendido sua honra, imagem e vida privada ao divulgar, em outdoors instalados na cidade de São Bernardo do Campo/SP, que teria havido desvio de verba pública durante o governo do Recorrido”. 



    Relata que “não obstante a proteção constitucional, a R. Sentença de Primeiro Grau considerou procedente a demanda, condenando o ora Recorrente a pagar indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O recorrente alega que o acórdão recorrido viola o art. 29, III, da CF, que prevê a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões. E sustenta que “a mensagem veiculada pelo Recorrente possuía nítida pertinência e vinculação com sua atividade de Vereador. (...) O que fundamentou a condenação do Recorrente fora a alegação de que o meio escolhido para veicular sua mensagem (outdoor) representaria abuso”.



    Com base nesses fundamentos, pede o provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão o recorrente.



    O TJ-SP decidiu o caso nos seguintes termos (eDoc. 12):



    “RESPONSABILIDADE CIVIL Ação indenizatória c.c. obrigação de fazer, fundada em violação à honra e imagem do apelado Evidência, pela prova produzida, de que, não obstante a gravidade de fatos apurados em Comissão Parlamentar de Inquérito, envolvendo escândalo de entidades governamentais com empreiteiras, não poderia o réu, arbitrariamente, espalhar outdoors em pontos do Município de São Bernardo do Campo, sem que os fatos tivessem sido comprovados pelos meios regulares admitidos em direito Arbitramento de indenização por dano moral que atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida Recurso improvido.”



    A premissa de fato assentada no acórdão recorrido é de que o recorrente espalhou outdoors em pontos do Município de São Bernardo do Campo imputando a prática de crimes ao recorrido, mesmo sem que tais fatos tivessem sido comprovados pelos órgãos competentes. Por essas razões, o TJ-SP entendeu que a manifestação do recorrente ultrapassou os limites do debate político. Para divergir dessa premissa de fato, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via do recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF).



    Diante disso, entendo que é acertada a decisão recorrida no sentido de que “a imunidade parlamentar, instrumento que serve ao mandato, não a pessoa que nele se encontra investido, não se presta a livrar o vereador de flagrante abuso/excesso de manifestação, feito de forma conscientemente, absolutamente desnecessária, intensa, grave, com o propósito indisfarçado de ofender ou conspurcar direitos que, na mesma medida, são consagrados na CF (art. 5º X)” (eDoc. 12).



    Conforme já decidido por este Supremo Tribunal Federal, é possível o afastamento da inviolabilidade parlamentar na situação em que esse direito constitucional é exercido de forma abusiva:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL (CF, ARTIGO 53, CAPUT). QUEIXA-CRIME APTA. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME IMPUTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECEBIMENTO INTEGRAL DA QUEIXA-CRIME. 



    (...)



    3. A Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. 



    4. Não incidência da imunidade parlamentar prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal. A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Precedentes. Inexistência da inviolabilidade em relação às condutas típicas imputadas pela querelante ao querelado. 



    5. QUEIXA-CRIME INTEGRALMENTE RECEBIDA.”



    (Pet: 10001 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje 22/03/2023)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário para manter o acórdão do TJ-SP.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente